Tribunal: STF
Processo: RE 1433888
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 99, p. 6):



    “ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. IRREGULARIDADES PRATICADAS POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO DE DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DEMANDADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIG IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Hipótese em que se discute a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma de conclusão de curso superior promovido pela Portaria nº 907, de 28/12/2018, expedida pelo Secretario de Regulação e Supervisão da Educação Superior, bem como a responsabilidade da União e da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, mantenedora da UNIG, e o consequente dever de indenizar em danos morais e materiais a postulante que teve o seu diplomas cancelado por esse ato. 



    2. A situação de ilegalidade que envolveu o curso de Licenciatura em Pedagogia ofertado pela FAIBRA, na cidade de Caicó/RN, frequentado pela autora, está devidamente comprovada nos autos, o que legítima a atuação fiscalizatória do Poder Público em face das instituições de ensino superior envolvidas nas irregularidades. No entanto, o alcance das consequências que advém dessa fiscalização deve ser ponderado quando se está diante da invalidade de uma situação jurídica consolidada pelo tempo e, principalmente, pela boa-fé - princípio geral do direito que exprime, ao contrário das meras regras, um valor que, uma vez inserto no sistema jurídico, adquire positividade. 



    3. A constatação irregularidades na forma como as aulas foram ministradas pelas instituições de ensino superior - como, por exemplo, ofertar aulas na modalidade à distância, quando, na verdade, deveriam ter sido ministradas presencialmente - não pode legitimar o cancelamento imediato dos diplomas da demandante, registrados há mais de três anos (2016), se a autora agiu de boa-fé na relação jurídica estabelecida com a instituição de ensino superior. Dessa maneira, dado as particularidades do caso concreto, justifica-se a aplicação do princípio da confiança, para o fim de se restabelecer a validade dos diplomas de conclusão do curso superior da demandante. 



    4. Com o acolhimento do pedido de nulidade do cancelamento dos diplomas, resta prejudicada a apreciação do pleito de indenização por danos materiais, circunscrito ao ressarcimento do valor pago pela autora pela diplomação, razão pela qual remanesce, apenas, no caso, a análise da pretensão indenizatória por danos morais formulada em face da União e das instituições particulares demandadas. 



    5. A fiscalização das instituições de ensino superior pela União - cuja falha aponta a autora com causa da sua responsabilidade civil - constitui dever legal (art. 5º do Decreto nº 9.235/2017), de modo que, pelo seu exercício, não cabe, em regra, dano moral, salvo abuso de direito, o que não correu no caso. Isso porque se extrai dos autos que a União (MEC) autorizou e credenciou as instituições envolvidas para ofertar os cursos e promover os registros dos diplomas e, tão logo teve notícia das irregularidades denunciadas, atuou concretamente, aplicando sanções às instituições de ensino superior envolvidas, na forma das Portaria SERES nº 738/2016, Portaria nº 910/2018 e Portaria nº 907/2018, o que afasta a alega omissão da União, capaz de configurar a sua responsabilidade e o consequente dever de indenizar a parte autora. 



    6. Compete à Justiça Estadual apreciar e julgar a pretensão indenizatória em face da instituições de ensino superior demandada. 



    7. Apelação da UNIG improvida. Recurso adesivo da parte autora parcialmente provido, apenas para declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro dos diplomas de curso superior da postulante, revalidando o seu diploma, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais e materiais em face da União.”



    Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados (eDOC 135, p. 3).



    No recurso extraordinário interposto pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 109, I, da Constituição da República, alegando-se que (eDOC 143, p. 9):



    “Ainda que se trate apenas de ação de indenização por danos morais, há de se observar que o imbróglio se deu em virtude da Faculdade Integrada do Brasil – FAIBRA, integrante do Sistema Federal de Ensino ter atuado diversamente do credenciamento que possuía junto ao Ministério da Educação/MEC, ocasionando seu descredenciamento. 



    Ato contínuo, portanto, não se trata de mero ato inserido no âmbito da relação contratual privada entre estudante e instituição de ensino. Não se pode ignorar o fato de ser entidade integrante do Sistema Federal de Ensino, o que revela o interesse da União na demanda e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal sobre o presente feito.”



    Já no recurso extraordinário apresentado pela União, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 1º; e 5º, II e LIV, da Constituição de 1988. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 146, p. 10):



    “Não existem procedimentos capazes de regularizar os diplomas cancelados, tendo em vista que o cancelamento decorreu de constatação de irregularidade na expedição do documento pela instituição de ensino que teria ofertado o curso. 



    Além disso, grande parte desses diplomas são de cursos de licenciatura, voltados para a formação de professores, o que compromete, a curto e longo prazos, a qualidade da Educação Básica no Brasil inteiro, dada a expressiva quantidade de diplomas irregulares, consequentemente cancelados. 



    Portanto, para eventual revalidação de diploma cancelado nessas circunstâncias, devem ser contatados os mantenedores da Faculdade onde se deu o curso, para se atestar a regularidade da matrícula, frequência às aulas, realização de estágio, submissão a processos avaliativos regulares etc. Com esses registros, aí sim, por meio de tratativas entre a Faculdade e a UNIG, deve ser solicitada a reconsideração do cancelamento do registro de diploma. 



    Veja-se, mesmo que o estudante esteja de boa-fé, tal circunstância não é suficiente para tornar válido um diploma expedido em situação irregular.”



    O Tribunal de origem admitiu os recursos extraordinários (eDOCs 159 e 169).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu merece prosperar.



    Sendo o pleito da Recorrente desdobramento de conduta afeta ao ato de validação de diploma, não se pode ignorar o fato de se tratar de entidade privada de ensino superior, integrante do Sistema Federal de Ensino, o que revela o interesse da União na demanda e a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF. 



    Essa foi a conclusão desta Corte, após julgar o RE 1.304.964, leading case do Tema 1154 da Repercussão Geral, que definiu a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.



    Quanto ao recurso interposto pela União, a pretensão não merece acolhida.



    Conforme se depreende dos fundamentos que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à validação do diploma da autora, demandaria reanálise de dados fáticos e reexame de provas, providência inviável em sede de recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 279 desta Corte. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso interposto pela Associação de Ensino Superior, nos termos do artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil e 21, § 2º, do RISTF, e determino o envio dos autos à Justiça Federal para que julgue a causa como de direito; quanto ao recurso interposto pela União, nego provimento, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente